Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
D E S P A C H O Vejo nos autos de origem que houve a prolação de sentença extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (ID 125232329 daqueles autos). Assim, com fulcro no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da persistência do interesse recursal, tendo em vista a prolação da citada decisão da origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora